Tribunal: TJPA
Processo: 0002010-16.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002010-16.2020.8.14.0013

APELANTE: RAFAEL NONATO MESCOUTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES SUPERADAS. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS.

1. Inexiste margem para conhecimento de teses preliminares que se contrapõem ao entendimento de que (i) o recurso de apelação é a via inadequada para veicular pedido de liberdade provisória, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA; (ii) a superveniência de sentença penal condenatória esvazia a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia e (iii) a ocorrência de audiência de instrução torna irrelevante a ausência de realização de audiência de custódia, porquanto preservadas as garantias processuais de apresentação do acusado à autoridade judicial.

AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. CERCEIO DEFENSIVO INEXISTENTE. ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVAS INDEPENDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS.

2. Sob outro ângulo, descabe acolher as preliminares arguidas que não aderem às premissas sufragadas pela jurisprudência do STJ e das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que (i) à míngua de demonstração de prejuízo, não se declara a nulidade por deficiência do direito de defesa, mormente quando o acusado é assistido por advogado durante toda a instrução processual; (ii) inexiste cerceio defensivo diante do indeferimento de prova testemunhal requerida depois da fase do art. 396-A do CPP e (iii) não se infirma condenação com base em reconhecimento pessoal falho se há provas independentes a fixar a autoria delitiva.

MÉRITO. ROUBO E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

3.
In casu
, não há espaço para absolvição por insuficiência probatória, pois as evidências da materialidade e autoria dos crimes de roubo são robustas, sobretudo porque as vítimas, cuja palavra é crucial nos delitos patrimoniais, descreveram com clareza a participação do acusado, que foi preso em flagrante com a
res furtiva
, aspecto que subsidia a condenação.

4. Ademais, o apelante participou ativamente do delito, desempenhando papel relevante na empreitada criminosa, inclusive dando fuga ao comparsa, o que exclui a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância.

5. Outrossim, porque proporcionalmente fixada, inviável reduzir a pena pecuniária, sendo descabido dispensá-la, pois a hipossuficiência financeira do réu não afasta a imposição da multa, inexistindo previsão legal para isenção, sendo certo que caso o apelante seja economicamente vulnerável, o Juízo da Execução Penal poderá suspender a exigibilidade da reprimenda até que a sua condição financeira permita o pagamento.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENS
ÃO, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso para rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rafael Nonato Mescouto da Costa apela da sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 277 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2°-A, I, do CP contra a vítima Antônio Francisco Alves Cunha e art. 157, §2°, II e §2°-A, I, c/c art. 14, II, do CP contra a vítima Waldir Bezerra Braga (ID 6147303).

O apelante argui, preliminarmente, (i) nulidade da prisão em flagrante por ausência de realização da audiência de custódia; (ii) inépcia da inicial em relação ao roubo ocorrido no dia 09/03/2020, por ausência de individualização da conduta; (iii) ausência de defesa técnica no curso da instrução processual; (iv) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal; (v) nulidade do reconhecimento realizado na polícia e em juízo sem observância das regras do art. 226 do CPP referente ao fato ocorrido em 09/03/2020 e (vi) necessidade de revogação da custódia preventiva, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória em relação aos fatos delituosos ocorridos em 09 e 19/03/2020, com fulcro no art. 386, IV, do CPP e, eventualmente, o reconhecimento da participação de menor importância no segundo evento delitivo, com base no art. 29, §1º, do CP. Pleiteia, por fim, a readequação da pena de multa, a ser mensurada de acordo com suas condições financeiras (ID 6147305-6147306).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos (ID 6147307), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 8186298).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim,
o pleito de liberdade provisória
sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, com base na necessidade de evitar a reiteração delitiva, à vista dos maus antecedentes do apelante, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (ID 26147303, pág. 19).

Sob outro ângulo, é cediço que “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia
, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.731.559/PE
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Ademais, “a superveniência de audiência de instrução e de sentença condenatória torna prejudicada a análise do constrangimento ilegal por
ausência da audiência de custódia
, pois preservadas as garantias processuais de apresentação do acusado à autoridade judicial (STJ,
AgRg no RHC n. 174.022/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Por tais razões,
não conheço
das teses sobreditas.

Em acréscimo, clarifico que as demais preliminares não comportam acolhimento.

A alegação de
nulidade por ausência de defesa técnica
não comporta acolhimento, haja vista que o réu, após ser citado, apresentou resposta à acusação, sendo inicialmente patrocinado pela Defensoria Pública (ID 6147298, pág. 4), com posterior habilitação do advogado que subscreve as razões recursais, o qual atuou na defesa do acusado no curso da instrução processual (ID 6147299, pág. 2 e ID 6147300, pág. 1), inexistindo prejuízo ao direito de defesa.

A esse respeito, consigne-se que a Súmula 523 do STF estabelece que “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", sendo certo que “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,

AgRg no RMS n. 71142/AL
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Nesse contexto, “se o apelante foi assistido pela Defensoria Pública durante” a instrução criminal “e, tendo sido apresentadas as peças processuais necessárias com suas respectivas teses, não se vê a alegada falta de defesa técnica”, de modo que a mera discordância, por causídico contratado posteriormente, com relação às estratégias e “argumentos defensivos utilizados por seu antecessor, não implica em nulidade por ausência de defesa técnica” (TJMS,
ApCrim n. 0000634-87.2018.8.11.0032
, relator Desembargador Rondon Brasil Dower Filho).

Relativamente ao
cerceio defensivo decorrente do indeferimento de prova testemunhal
, verifica-se que a questão foi objeto de deliberação judicial em audiência, sendo o pleito indeferido em razão da preclusão (ID 6147300, pág. 3), e posteriormente reanalisado na sentença, conforme transcrito a seguir:

“
Não merece trânsito a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha não arrolada no momento processual oportuno, qual seja, também na fase de resposta à acusação.

Em que pese a alegação do causídico constituído, no sentido de que a Defensoria Pública não teve contato com o acusado antes da constituição do advogado subscrevente, a Defesa técnica do réu era regularmente patrocinada pelo órgão à época da abertura e encerramento do prazo para resposta à acusação, de modo que, ao contrário do que se expôs, a Defensoria teve pleno acesso aos autos, disponibilizados de modo eletrônico, bem como tinha acesso ao acusado através do sistema de videoconferência, podendo com este manter contato.

Ademais, o acusado constituiu o causídico como seu advogado em 05.06.2020, conforme instrumento de mandato à fl. 21, sendo que a audiência de instrução e julgamento se deu em 27.08.2020. Ora, o advogado subscrevente dispôs de mais de dois meses para arrolar a referida testemunha, porém, apesar do acusado saber acerca da existência da testemunha invocada em audiência desde a data do fato narrado na exordial, optou por mencioná-la e requerer sua oitiva somente durante o interrogatório no ato de instrução e julgamento, em patente laceração aos princípios da cooperação e boa-fé.

Ainda que estivesse preclusa a fase processual adequada para o arrolamento de testemunhas pela Defesa na época em que o causídico fora constituído, poderia haver a indicação da testemunha ao longo dos dois meses que precederam a audiência, ocasião em que poderia ser ouvida como testemunha do juízo. Contudo, tenho como absolutamente desarrazoado o pedido, somente durante a audiência, de arrolamento de testemunha previamente conhecida pelo acusado.

Assim, resta patentemente imantada pela preclusão a pretensão de oitiva da testemunha indicada durante a audiência, logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Isto posto, indefiro o pleito de nulidade arguido em preliminar” (ID 6147303 , pág. 5-6)
.

Diante disso, não vislumbro margem para infirmar a decisão objurgada, porquanto “como é de conhecimento, nos moldes do art. 396-A do Código de Processo Penal, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea do rol de testemunhas.” (STJ,
AgRg no RHC n. 161.330/RS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Também inexiste espaço para declarar a
nulidade do reconhecimento pessoal
do apelante realizado na polícia sem observância das regras do art. 226 do CPP, referente ao roubo praticado contra a vítima Antonio Francisco Alves Cunha, fato ocorrido em 09/03/2020.

A esse respeito, consigno que embora o auto de reconhecimento de pessoa (ID 6147313, pág. 15) não tenha observado os requisitos da legislação de regência, destaca-se “a existência de outras provas que reforçam a constatação da autoria delitiva, como as declarações uníssonas das vítimas em juízo e a apreensão da
res furtiva
em posse” do apelante (
AgRg no HC n. 763.779/GO
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro), o que torna a tese anulatória inócua para infirmar a condenação.

Nesse particular, consigne-se que o juízo sentenciante destacou que “quanto ao delito do dia 09.03.2020, praticado contra o ofendido ANTÔNIO FRANCISCO ALVES CUNHA, os depoimentos são ratificados pelos autos de apreensão e entrega do bem subtraído da vítima” (ID 6147303, pág. 11), constatando-se que o recorrente, ao ser preso em flagrante, portava o aparelho celular roubado do ofendido, descrito no auto de entrega de ID 6147313 (pág. 14).

Destarte, “a apreensão da
res furtiva
com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria” (TJSP,
ApCrim n. 1500242-39.2021.8.26.0618
, relator Desembargador Mens de Mello. No mesmo sentido: STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Sendo assim, “não há falar em nulidade em razão da inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal” quando a “condenação não foi fundamentada exclusivamente no reconhecimento efetuado pelas vítimas”
(
AgRg no AREsp n. 1.934.257/SP
,
relatora Ministra Laurita Vaz), porquanto amparada em outras provas independentes, como se deu na espécie.

À vista disso,
rejeito as preliminares
suscitadas.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
, pois há provas substanciais da materialidade e autoria dos crimes de roubo pelos elementos de prova produzidos nos autos, sendo suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Com relação ao
crime de roubo consumado praticado em face da vítima
Antonio Francisco Alves da Cunha no dia 09/03/2020
, a materialidade foi comprovada pelos autos de apreensão e de entrega do aparelho celular da marca SAMSUNG PRO subtraído da vítima (ID 6147313, pág. 13-14), bem como pela narrativa acerca do fato delituoso, que também foi conclusiva quanto à participação do recorrente na trama delitiva, conforme consignado na sentença impugnada:

“
A vítima
ANTÔNIO FRANCISCO ALVES CUNHA
relatou que estava trafegando em via pública com sua motocicleta quando foi abordado pela dupla constituída pelo acusado RAFAEL e o nacional “RENAN”, sendo que este, portando arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou ao depoente que entregasse seu aparelho celular e sua motocicleta, enquanto o acusado RAFAEL aguardava na moto a conclusão da empreitada delitiva pelo seu comparsa. Efetuada a subtração, a dupla empreendeu fuga e, dias depois, o depoente obteve a notícia de que o ora acusado havia sido preso e o seu comparsa alvejado em uma troca de tiros com a Polícia, vindo a óbito em seguida. Assim, o depoente foi convidado à Delegacia para efetuar o reconhecimento da dupla, ocasião em que reconheceu por foto o nacional “RENAN” (o qual já havia falecido) e pessoalmente o acusado RAFAEL, recuperando, também, seu aparelho celular subtraído” (ID 6147303, pág. 8-9)
.

Relativamente ao
crime de tentativa de roubo cometido em face da vítima Waldir Bezerra Braga no dia 19/03/2020
, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelas declarações da vítima em juízo, conforme transcrição reproduzida a seguir:

“
O ofendido
WALDIR BEZERRA BRAGA
declarou que trabalhava como mototaxista à época do fato, sendo que havia aceitado uma corrida e estava com um passageiro na garupa, trafegando em via pública, ocasião em que o ora acusado e seu comparsa “RENAN”, que estavam em uma motocicleta branca, abordaram o depoente, tendo RENAN dito a ele “passa a moto, vagabundo”, ocasião em que o depoente, assustado, empreendeu fuga e logrou visualizar uma viatura da Polícia, tendo nessa oportunidade comunicado os militares acerca do ocorrido, os quais perseguiram o acusado e seu comparsa e lograram capturar RAFAEL, enquanto seu comparsa RENAN foi alvejado com disparos de arma de fogo em razão de ter reagido e atirado contra os policiais.
O depoente afirmou que o acusado RAFAEL era o condutor da motocicleta e, apesar de estar de capacete, conseguiu visualizar seu rosto muito bem. Instado a efetuar o reconhecimento do réu em sede judicial, o depoente asseverou não ter dúvidas de que o acusado RAFAEL era o condutor da motocicleta branca em que estava o nacional RENAN, que anunciou o assalto.
Disse, ainda, que reconheceu o comparsa do acusado, o nacional RENAN, por fotografia, haja vista que este não foi apresentado em Delegacia por ter vindo a óbito durante a troca de tiros com a Polícia” (ID 6147303, pág. 8, grifo nosso)
.

Tal versão foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, merecendo destaque o relato da testemunha Diogo Ricardo Santos de Sousa, quando afirmou que “o ora acusado, RAFAEL NONATO, era o condutor da motocicleta no dia do fato” (6147303, pág.9).

Ressalte-se que a versão apresentada pelo acusado restou isolada no conjunto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de produzir contraprova suficiente capaz de afastar a condenação.

Segundo diretriz jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), como se deu na espécie, razão pela qual afasta-se o pleito absolutório.

Além disso, “não há que se falar em
participação de menor importância
que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal”, na hipótese em que “restou devidamente comprovado que o recorrente exerceu a tarefa de motorista, conduzindo o veículo e propiciando a fuga de seu comparsa”, circunstância que “evidencia a relevância de sua conduta para a empreitada criminosa”

(TJDFT,
Apelação Criminal n. 0708601-72.2020.8.07.0004
, Relatora Simone Lucindo).

Na hipótese, restou comprovado que o recorrente contribuiu de forma efetiva para o sucesso da empreitada criminosa ao conduzir a motocicleta e facilitar a fuga, o que evidencia a relevância do comportamento delituoso e a participação importante e necessária ao cometimento da infração penal, agindo como coautor e não mero partícipe, pois tinha o domínio funcional do fato, com atuação em comparsaria, unidade de desígnios e divisão de tarefas na prática do delito, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância.

Por derradeiro, a
pena de multa
obedeceu o sistema bifásico de dosimetria, com a quantidade de dias-multa estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, aos ditames do art. 49 do CP, sendo fixada definitivamente em 277 dias-multa, enquanto o valor do dia-multa foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, conforme previsto no §1º do art. 49 do CP, o que demonstra que o juízo sentenciante não descurou da situação econômica do réu, em observância ao disposto no art. 60 do CP, de maneira que a sanção pecuniária imposta ao recorrente deve ser mantida, vez que estabelecida dentro dos parâmetros legais.

Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,

Apelação Criminal
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
,
relator Robson Barbosa de Azevedo).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, com rejeição das preliminares.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024